Tribunal: STF
Processo: ARE 1424539
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-07
Data de publicação: 2023-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISSQN). SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL. TRATAMENTO TRIBUTÁRIO DIFERENCIADO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.  



     1. Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário (art. 1.042 do CPC).  



     2. No decisum prolatado pela 14ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e objeto deste recurso, consta a seguinte ementa:



    “APELAÇÃO - Imposto Sobre Serviços – Sociedade Uniprofissional – Sociedade composta apenas de advogados – Inexistência de vínculos empregatícios – Fiscalização que não elidiu o caráter uniprofissional da sociedade, a qual faz jus ao regime tributário especial do art. 9º, par. 1º e 3º - Irrelevância da atividade de arbitragem - Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.”



    (e-doc. 14, p. 2; grifos nossos).  



     3. No recurso extraordinário, movido com fundamento na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente alega violação aos arts. 93, inc. IX, 146, inc. III, “a”, o enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF e ao contraditório e à ampla defesa. Aduz que a parte recorrida não preenche os requisitos legais necessários para o enquadramento no regime especial de tributação destinado às sociedades uniprofissionais, por explorar mais de uma atividade de prestação de serviços. Assevera que os fundamentos do acórdão não observaram a presunção de legitimidade e veracidade de atos administrativos e que tais fundamentos não foram objetos de debate entre as partes. Pugna pela reforma do acórdão combatido “para fins de reconhecer a afronta aos artigos retrotranscritos, (c) a condenação do Recorrido nas custas e honorários de advogado.” (e-doc. 21).



    É o relatório.



    Decido.   



    4.  Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base em dados fáticos-probatórios carreados aos autos, cotejados com as normas infraconstitucionais que regem a matéria. Colho do voto condutor do acórdão recorrido o seguinte trecho:



    “O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza é regulamentado de maneira geral pela Lei Complementar nº 116/03, a qual deixou de vetar uma série de dispositivos da antiga norma que tratava da matéria (Decreto-Lei nº 406/68), dentre eles o artigo 9º e alguns de seus parágrafos, os quais se referem à base de cálculo utilizada para o tributo. No que tange às sociedades uniprofissionais, confirase os parágrafos 1º e 3º: 



    Art 9º A base de cálculo do impôsto é o preço do serviço. 



    § 1º Quando se tratar de prestação de serviços sob a forma de trabalho pessoal do próprio contribuinte, o imposto será calculado, por meio de alíquotas fixas ou variáveis, em função da natureza do serviço ou de outros fatores pertinentes, nestes não compreendida a importância paga a título de remuneração do próprio trabalho. 



    § 3° Quando os serviços a que se referem os itens 1, 4, 8, 25, 52, 88, 89, 90, 91 e 92 da lista anexa forem prestados por sociedades, estas ficarão sujeitas ao imposto na forma do § 1°, calculado em relação a cada profissional habilitado, sócio, empregado ou não, que preste serviços em nome da sociedade, embora assumindo responsabilidade pessoal, nos termos da lei aplicável. 



    Daí se extraem os primeiros requisitos para que as sociedades de profissionais gozem do regime especial de tributação: profissional habilitado que, sendo sócio, empregado ou não, preste serviços em nome da sociedade assumindo responsabilidade pessoal. 



    Dessa sorte, da análise minuciosa desse regramento pode-se concluir que a sociedade uniprofissional, quanto aos seus sócios, deve ser composta por profissionais habilitados no conselho regional competente para o exercício da mesma profissão, mas não necessariamente na mesma área de especialização. Tal fato é de suma importância tendo em vista a constante descaracterização, pelo fisco, de sociedades cujos profissionais atuam em diferentes espectros da mesma profissão. A título de exemplo, considerar-se-ia sociedade uniprofissional para os fins aqui discutidos a união de dois médicos, um ortopedista e um clínico geral, ou mesmo de dois advogados, um trabalhista e um previdenciário, mas não a união de um médico e um advogado.



(...)



    Ainda, há que se distinguir o sócio dos empregados, pois estes podem ser de outros ramos da ciência que não aquele da sociedade. Isso é tido como consecução de atividade meio, sem a qual não haveria como exercer a atividade fim da sociedade. É o caso, por exemplo, de contadores, secretários e demais profissionais que prestam serviços para a sociedade, e não diretamente para os clientes. Entretanto, um excessivo inchaço nesse corpo de funcionários auxiliares pode ser entendido como elemento de empresa, seja pela impessoalidade da prestação do serviço, seja pelo porte adquirido. Com efeito, assim já se pronunciou o Superior Tribunal de Justiça sobre o assunto (AgRg nos EDcl no REsp 1275279/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/08/2012, DJe 10/08/2012): 



    “No caso dos autos, o acórdão recorrido reconheceu o caráter empresarial da recorrente, clínica de oncologia que realiza consultas, cirurgias, quimioterapia, radioterapia e internamento. Para esse mister, ponderou a organização por ela adotada para consecução dos diversos serviços médicos prestados, os quais, inclusive, demandam a participação de profissionais auxiliares que a especialidade exige, o que, in casu, retira a pessoalidade do atendimento, bem como a sua constituição na forma de sociedade limitada.” 



    No presente caso, analisando-se o documento de fls. 34/42, verifica-se que a impetrante é sociedade, constituída exclusivamente por advogados, inscritos na OAB, cujo objeto social é a prestação de serviços de advocacia, não se observando caráter empresarial ou comercial. 



    Assim sendo, é possível concluir-se que a impetrante é sociedade uniprofissional, de modo que faz jus ao regime tributário especial estabelecido pelo art. 9º,§§ 1º e 3, do Decreto-Lei n. 406/1968, não devendo recolher o ISS sobre o faturamento, mas, sim, sobre o valor anual fixo calculado de acordo com o número de profissionais que integram a sociedade. 



    O argumento utilizado pela municipalidade referente ao exercício de arbitragem pela autora não prospera.



    O que se observa dos autos é apenas uma consulta ao sitio eletrônico da autora, sendo vedado ao Poder Público atuar por mera presunção, posto que, em matéria tributária, o tipo normativo tem que estar acompanhado de prova inequívoca da existência do fato gerador.



    Ademais, a atuação na arbitragem constitui atividade jurídica, sendo que o Estatuto da Advocacia e da OAB (Lei nº 8.906/94) permite que o advogado postule “em juízo ou fora dele” (art. 5º), inclusive em causa própria, não podendo fazer distinção entre as atividades administrativas de mediação e arbitragem, com vistas à incidência do ISS sobre o faturamento da sociedade de advogados, como quer o fisco Municipal. 



    Neste sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: 



    TRIBUTÁRIO. SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL DE ADVOGADOS. ISS. RECOLHIMENTO COM BASE EM VALOR FIXO ANUAL. TRATAMENTO TRIBUTÁRIO DIFERENCIADO PREVISTO NO ART. 9º, §§ 1º E 3º, DO DECRETO-LEI 406/68. 1. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que as sociedades de advogados, que não possuem natureza mercantil e são uniprofissionais, gozam do tratamento tributário diferenciado previsto no art. 9º, §§ 1º e 3º, do Decreto-Lei 406/1968, não recolhendo o ISS com base no seu faturamento bruto, mas sim no valor fixo anual calculado de acordo com o número de profissionais que as integram. 2. Recurso Especial não provido. (REsp 1740420/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/06/2018)



No mesmo sentido, já decidiu esta Câmara:



    APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA – ISSQN – Sociedade uniprofissional de advogados - DL 406/68, art. 9º, parágrafos 1º e 3º - Entendimento do STJ no sentido de que a sociedade de advogados faz jus à benesse – EAOAB, art. 5º - Irrelevância das atividades de mediação e arbitragem - Recurso desprovido. 



    (Apelação Cível 1008846-39.2014.8.26.0053; Relator (a): Octavio Machado de Barros; Órgão Julgador: 14ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 13ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 06/08/2015; Data de Registro: 07/08/2015)” 



    Portanto, a r. sentença deve ser mantida. 



    Do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso de apelação.” (e-doc. 14; grifos nossos).



     5. Nesse liame, para aferir qualquer divergência quanto ao acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos à baila no apelo extremo, seria necessário o revolvimento dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos, o que é inviável no campo extraordinário, havendo incidência do óbice do enunciado nº 279:  



    E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”



 6. Nessa linha, ressalto os seguintes precedentes jurisprudenciais do Pleno e de ambas as Turmas do Pretório Excelso:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. ISS. Regime especial de tributação. Sociedades uniprofissionais. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes. 



    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação local pertinente, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.182.246-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 12/03/2019, p. 15/04/2019; grifos nossos).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ISS. RECOLHIMENTO POR ALÍQUOTAS FIXAS. ENQUADRAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS. SÚMULA 279/STF. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280/STF. 



    1. O Tribunal de origem, com apoio no acervo fático-probatório e na legislação infraconstitucional aplicável (Decreto-Lei nº 406/1968 e Lei municipal nº 7.614/1997), enquadrou a parte recorrida como sociedade uniprofissional e concluiu que a exigência do tributo deve ser feita por meio de alíquota fixa. 2. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria indispensável o reexame do acervo probatório dos autos e das normas de direito local, providência vedada em sede de recurso extraordinário. A hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF. Precedentes. 3. Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”



    (ARE nº 1.033.996-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 21/08/2017, p. 1º/09/2017; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ISS. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. SERVIÇOS MÉDICOS. TRATAMENTO DIFERENCIADO AOS PROFISSIONAIS AUTÔNOMOS E ÀS SOCIEDADES UNIPROFISSIONAIS. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. ENQUADRAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. INTERPOSIÇÃO DE APELO EXTREMO COM BASE NA ALÍNEA C DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de legislação infraconstitucional local que fundamenta a decisão a quo. Incidência da Súmula 280 desta Corte. Precedentes. II – Para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF. III – O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição. Incabível, portanto, o recurso pela alínea c do art. 102, III, da Constituição. Precedentes. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 817.262-AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 05/08/2014, p. 15/08/2014; grifos nossos). 



 7. Nesse mesmo sentido, menciono, ainda, as seguintes decisões monocráticas: ARE nº 1.415.938/MG, Rel. Min. Presidente Rosa Weber, j. 10/01/2023, p. 12/01/2023; ARE nº 1.407.605/MG, Rel. Min. Presidente Rosa Weber, j. 20/10/2022, p. 21/10/2022; ARE nº 1.399.900/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 27/09/2022, p. 29/09/2022; e RE nº 1.362.998/SP, Rel. Min. Edson Fachin, j. 31/03/2022, p. 04/04/2022.  



 8. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido condenação em honorários advocatícios na origem (e-doc. 8, p. 3), majoro seu valor em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, conforme o disposto no art. 85, § 11, do CPC.  



    Publique-se.  



    Brasília, 7 de abril de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator